Tribunal: TRF3
Processo: 5009037-76.2020.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
97/907)

5009037-76.2020.4.03.6100

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009037-76.2020.4.03.6100

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: RODRIGO FOOK

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL GONCALVES DE OLIVEIRA - GO45617-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PENSÃO POR MORTE ESTATUTÁRIA. FILHO MAIOR DE 21 ANOS. INVALIDEZ NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. HONORÁRIOS INALTERADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que revogou tutela provisória, determinou a devolução de valores recebidos a título de pensão por morte estatutária e julgou improcedente o pedido de concessão definitiva do benefício ao filho maior de 21 anos da instituidora falecida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há (i) omissão quanto à valoração das provas, inclusive laudos médicos apresentados em fase recursal; (ii) omissão ou contradição na conclusão pericial que reconheceu incapacidade; (iii) necessidade de comprovação de dependência econômica de filho inválido; e (iv) vício na análise da incapacidade sob a ótica biopsicossocial, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Decisões

3. A alegação de omissão na valoração das provas foi afastada, pois o acórdão embargado apreciou expressamente todo o conjunto probatório, inclusive os documentos e laudos médicos juntados em sede recursal, concluindo pela inexistência de invalidez preexistente ao óbito. O laudo pericial judicial concluiu pela existência de incapacidade laborativa temporária, e não invalidez permanente. As patologias apresentadas são tratáveis e passíveis de estabilização. Os laudos supervenientes não alteraram essa conclusão.

4. A alegação de contradição quanto à caracterização da invalidez foi rejeitada, pois o acórdão diferenciou incapacidade temporária de invalidez permanente, requisito indispensável à concessão da pensão por morte ao filho maior. A jurisprudência do STJ exige incapacidade total e permanente, preexistente ao óbito do instituidor, para o reconhecimento da qualidade de dependente. STJ, AgInt no AREsp 1.725.304/MS; STJ, RMS 58.358/SP.

5. A alegação de omissão quanto à dependência econômica também foi afastada, uma vez que o acórdão consignou expressamente que, após as alterações promovidas pela Lei no 13.135/2015, a dependência econômica do filho inválido é presumida, sendo suficiente a comprovação da invalidez preexistente ao óbito.

6. A alegação de ausência de análise sob a perspectiva biopsicossocial foi rejeitada, pois o acórdão examinou a situação clínica e funcional do embargante, destacando sua capacidade cognitiva, períodos de estabilidade, histórico laboral e atos da vida civil, afastando a caracterização de invalidez.

7. Concluiu-se que os embargos de declaração buscavam rediscutir o mérito da causa e a valoração das provas, finalidade incompatível com a via eleita.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 12, e 196; CPC/2015, arts. 296, 473, III, 489, § 1o, IV, 1.014, 1.022, 1.025 e 1.021; Lei no 8.112/1990, arts. 217 e 222, III; Lei no 13.135/2015; Lei no 8.213/1991, art. 60, § 16; Lei no 8.080/1990, arts. 2o e 3o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 773.690, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 09.12.2014, DJe 18.12.2014; STJ, AgRg no REsp 1.179.897, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, DJe 18.11.2014; STJ, RMS 58.358/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 24.09.2019; STJ, AgInt no REsp 1.626.848/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 14.08.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.725.304/MS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2a Turma, j. 26.02.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5009037-76.2020.4.03.6100

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL GONCALVES DE OLIVEIRA - GO45617-A

APELADO: RODRIGO FOOK

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim ementado:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. PENSÃO POR MORTE ESTATUTÁRIA. FILHO MAIOR DE 21 ANOS. INVALIDEZ NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Rodrigo Fook contra decisão monocrática que revogou tutela provisória, determinou a devolução de valores recebidos a título de pensão por morte estatutária e deu provimento à apelação da União, julgando improcedente o pedido de concessão definitiva do benefício.

2. O agravante, filho maior da instituidora falecida, alega invalidez decorrente de HIV, transtorno afetivo bipolar, doença cardíaca e dependência econômica da mãe.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) o agravante ostentava a condição de inválido antes do falecimento da genitora, nos termos da Lei no 8.112/90;

(ii) a revogação da tutela provisória e a determinação de devolução dos valores recebidos são cabíveis diante da ausência de invalidez.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 217 da Lei no 8.112/90, é exigida a comprovação da invalidez anterior ao óbito para fins de concessão da pensão por morte a filho maior.

5. Laudo pericial concluiu que o agravante não é inválido, embora apresente incapacidade laborativa temporária. Destacou-se que suas condições clínicas são tratáveis e passíveis de estabilização com acompanhamento médico adequado.

6. A jurisprudência do STJ e do TRF-3 confirma que a incapacidade permanente é condição sine qua non para a configuração de invalidez apta à concessão do benefício.

7. A revogação da tutela provisória e a restituição dos valores recebidos têm respaldo na jurisprudência, que admite a repetição dos valores percebidos em razão de decisão precária posteriormente reformada.

8. Embargos de declaração rejeitados por ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de pensão por morte ao filho maior de 21 anos exige a demonstração de invalidez preexistente ao óbito do instituidor. 2. A ausência de invalidez permanente e total afasta o direito à pensão estatutária. 3. Valores percebidos com base em tutela provisória revogada são passíveis de devolução."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.112/1990, arts. 217 e 222; CPC/2015, arts. 296, 1.021 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.725.304/MS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2a Turma, j. 26.02.2025; STJ, RMS 58.358/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 24.09.2019; STJ, AgInt no REsp 1.626.848/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 14.08.2018”.

Alegou o embargante omissões quanto (1) à valoração das provas, especialmente dos novos laudos apresentados em fase recursal; (2) à conclusão pericial, que atestou incapacidade temporária e a necessidade de reavaliação da condição global de saúde do embargante; (3) à dispensa de comprovação da dependência econômica para filhos inválidos; (4) à necessidade de avaliação da incapacidade que considere os aspectos biopsicossociais e o estigma do HIV.

Em contrarrazões, a União Federal, ora embargada, afirmou que não há vício sanável pela via eleita e que o embargante deduz em suas razões mero inconformismo com o acórdão.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Convocada Eliana Borges de Mello Marcelo (Relatora):

Senhores Julgadores, verifica-se dos autos que os embargos de declaração opostos não apontam vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material sanáveis na via eleita, mas mera impugnação ao acórdão embargado, que teria incorrido em error in judicando, desvirtuando, pois, a própria natureza do recurso, que não é a de reapreciar a causa como pretendido.

O acórdão embargado expressamente consignou que a lei vigente ao tempo do óbito regula a pensão por morte e que, no caso de filho inválido, é dispensada a comprovação da dependência econômica, bastando a comprovação de invalidez preexistente à morte do instituidor:

“[...] Nos termos da pacífica jurisprudência tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça, a concessão de pensão por morte rege-se pelo princípio do tempus regit actum, isto é, pela lei vigente na data de falecimento do instituidor (STF, 1a Turma, ARE773.690, Rel. Min. ROSA WEBER, DJE 18.12.2014; STJ, 5a Turma, AgRg no REsp 1.179.897, Rel. Min. JORGE MUSSI,1DJE 18.11.2014).

Como se depreende da documentação anexada ao processo, a servidora, instituidora da pensão pretendida, faleceu na data de 26/08/2019 (ID. 266628813), sendo, portanto, aplicável a Lei no 8.112/90, com redação dada pelas Leis no 13.135/15.

[...] Soma-se à legislação, no que se refere ao caso em análise, o entendimento do STJ no sentido de que é devida a pensão por morte ao filho que ao tempo do óbito do instituidor já era inválido, independentemente da idade. E mais, com as alterações promovidas pela Lei no 13.135/15, o requisito concernente à comprovação de dependência econômica deixou de existir, sendo, portanto, a dependência presumida, como já vinha reconhecendo a jurisprudência [...]”.

O acórdão embargado analisou todas provas, inclusive aquelas juntadas em sede recursal, e concluiu, no mesmo sentido do laudo pericial, que, ao tempo do óbito da genitora, o autor apresentava incapacidade temporária, mas não invalidez:

“[...] No caso concreto, o autor Rodrigo Fook possui diagnóstico de Transtorno cognitivo leve (F 06.7), Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado (F 31.3), Personalidade dependente (F 60.7), Transtorno não especificado da personalidade (F 60.9), Doença pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) não especificada (B 24).

O laudo pericial produzido em sede de instrução processual, concluiu que "caracterizada situação de incapacidade laborativa temporária, sob a ótica psiquiátrica. Não é inválido" [...].

Entendo, portanto, que as patologias que acometem o autor não traduzem na invalidez do portador, essas podem ser tratadas e estabilizadas a partir de tratamentos medicamentosos e terapêuticos.

Ressalto, também, que o autor nasceu em 1988, logo, não há o que se falar em ampliação do conceito de invalidez, posto que, possui um bom nível de escolaridade e de acordo com o laudo pericial possui "Inteligência dentro dos limites da normalidade. (...) Pensamento lógico e coerente, sem alteração de curso, forma e conteúdo de menos valia. Ele não apresenta alterações da sensopercepção nem comportamento sugestivo da presença de alucinações. Consciente, lúcida, comunica-se com adequação. Associação ideoafetiva preservada. Memória remota recente e imediata preservada. (...). Orientado no espaço e no tempo. Crítica consistente e capacidade de julgamento da realidade preservada".

Observo que, o próprio autor afirmou que passou períodos estáveis, inclusive, trabalhou com carteira assinada (ID.266628800) e foi constituído como testamenteiro do inventário da genitora (ID. 266628811).

Ainda, em última manifestação nos autos, o autor anexou aos autos laudos médicos (ID. 319024741 e ID. 3190224743), os quais afirmam que se encontra em tratamento psiquiátrico há mais de 02 (dois) anos. Inclusive, nos laudos não há menção sobre eventual incapacidade laborativa.

Portanto, apesar de as provas demonstrarem a existência de problemas que trazem dificuldades para a vida do autor, as limitações (necessidade de acompanhamento médico-terapêutico permanente e regular) não o impedem de trabalhar e com isso obter seu próprio sustento [...]”.

Descaracterizada a invalidez preexistente ao óbito, requisito inafastável para a concessão do benefício, descabe perquirir sobre eventual agravamento da condição de saúde que tenha ocorrido em data posterior à morte do instituidor. Nesse sentido, os laudos juntados em Id 348125551 e 353477941 não modificam a conclusão alcançada pelo acórdão.

Verifica-se que não houve qualquer omissão. O embargante apenas não concorda com a avaliação das provas feita pelo julgador, o que não desafia a oposição de embargos de declaração. Eventual discordância com a conclusão adotada na análise de fatos ou do direito aplicável, e mesmo a atribuição de diferente relevância fático-probatória ou jurídica a qualquer ponto suscitado pela parte na narrativa de sua pretensão, deve ser perseguida por meio de recurso que autorize a rediscussão da matéria.

É dizer, se a motivação é equivocada ou insuficiente, fere as normas apontadas (artigos 40, § 12, 196, da CF; artigos 11, 473, III, 489, § 1o, IV, 1.014, 1.022, CPC; artigo 60, § 16, da Lei 8.213/1991; artigo 222, III, da Lei 8.112/1990; artigos 2o e 3o, parágrafo único, da Lei 8.080/1990) ou contraria julgados ou jurisprudência, deve a embargante veicular recurso próprio para a impugnação do acórdão e não rediscutir a matéria em embargos de declaração.

Tratados todos os pontos de relevância e pertinência à demonstração de que não houve qualquer vício no julgamento, é expresso o artigo 1.025 do Código de Processo Civil em enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, ainda que inadmitido ou rejeitado o recurso, para efeito de prequestionamento, aperfeiçoando-se, pois, com os apontamentos destacados o julgamento cabível no âmbito da Turma.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PENSÃO POR MORTE ESTATUTÁRIA. FILHO MAIOR DE 21 ANOS. INVALIDEZ NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. HONORÁRIOS INALTERADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que revogou tutela provisória, determinou a devolução de valores recebidos a título de pensão por morte estatutária e julgou improcedente o pedido de concessão definitiva do benefício ao filho maior de 21 anos da instituidora falecida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há (i) omissão quanto à valoração das provas, inclusive laudos médicos apresentados em fase recursal; (ii) omissão ou contradição na conclusão pericial que reconheceu incapacidade; (iii) necessidade de comprovação de dependência econômica de filho inválido; e (iv) vício na análise da incapacidade sob a ótica biopsicossocial, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Decisões

3. A alegação de omissão na valoração das provas foi afastada, pois o acórdão embargado apreciou expressamente todo o conjunto probatório, inclusive os documentos e laudos médicos juntados em sede recursal, concluindo pela inexistência de invalidez preexistente ao óbito. O laudo pericial judicial concluiu pela existência de incapacidade laborativa temporária, e não invalidez permanente. As patologias apresentadas são tratáveis e passíveis de estabilização. Os laudos supervenientes não alteraram essa conclusão.

4. A alegação de contradição quanto à caracterização da invalidez foi rejeitada, pois o acórdão diferenciou incapacidade temporária de invalidez permanente, requisito indispensável à concessão da pensão por morte ao filho maior. A jurisprudência do STJ exige incapacidade total e permanente, preexistente ao óbito do instituidor, para o reconhecimento da qualidade de dependente. STJ, AgInt no AREsp 1.725.304/MS; STJ, RMS 58.358/SP.

5. A alegação de omissão quanto à dependência econômica também foi afastada, uma vez que o acórdão consignou expressamente que, após as alterações promovidas pela Lei no 13.135/2015, a dependência econômica do filho inválido é presumida, sendo suficiente a comprovação da invalidez preexistente ao óbito.

6. A alegação de ausência de análise sob a perspectiva biopsicossocial foi rejeitada, pois o acórdão examinou a situação clínica e funcional do embargante, destacando sua capacidade cognitiva, períodos de estabilidade, histórico laboral e atos da vida civil, afastando a caracterização de invalidez.

7. Concluiu-se que os embargos de declaração buscavam rediscutir o mérito da causa e a valoração das provas, finalidade incompatível com a via eleita.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 12, e 196; CPC/2015, arts. 296, 473, III, 489, § 1o, IV, 1.014, 1.022, 1.025 e 1.021; Lei no 8.112/1990, arts. 217 e 222, III; Lei no 13.135/2015; Lei no 8.213/1991, art. 60, § 16; Lei no 8.080/1990, arts. 2o e 3o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 773.690, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 09.12.2014, DJe 18.12.2014; STJ, AgRg no REsp 1.179.897, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, DJe 18.11.2014; STJ, RMS 58.358/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 24.09.2019; STJ, AgInt no REsp 1.626.848/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 14.08.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.725.304/MS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2a Turma, j. 26.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão